Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741830-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TOLDOS FABRICACAO E CONSTRUCAO CENTRO OESTE LTDA, JAILTON SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 140330070) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Toldos Fabricação e Construção Centro Oeste Ltda, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravante mantenha vigente o plano de saúde da parte Agravada. Alega, em resumo, que o cancelamento do plano de saúde da Autora observou o regramento legal. Sustenta que a parte Agravada foi devidamente notificada sobre a possibilidade de cancelamento do plano por conta da inadimplência. Afirma que o valor das astreintes fixadas é desproporcional. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de a Agravante alegar o envio de correspondência à Agravada, a notificação juntada aos autos, datada de 20/5/2022, consubstancia apenas uma cobrança de valores não pagos, encaminhada ao representante legal da empresa (IDs 139846565, 144707859 e 144707861, na origem), sem qualquer admoestação sobre a possibilidade de cancelamento do contrato firmado entre as partes. Acrescente-se que na contestação consta que o cancelamento do plano de saúde ocorreu em 19/5/2022 (ID 144707856, fl. 8, na origem), antes, portanto, da citada notificação. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Quanto ao valor das astreintes não se evidencia urgência que justifique qualquer manifestação deste Relator no momento, uma vez que o valor fixado a esse título pode ser revisto a qualquer tempo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator